Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706184-76.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Victor de Sousa Rocha (ID no 79013134) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso, e na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 78941280). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO